Tribunal: STF
Processo: ARE 1418613
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face decisão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, ementada nos seguintes termos:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITORA FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 11/2013. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMO SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE ESTABELECIDO PELA LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO IMPLEMENTADO IMEDIATAMENTE. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO INADEQUADA DO ABATE-TETO CONSTITUCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES I N D E V I D A M E N T E DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 7 – ID: 3bc30544)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 18, 25, § 1°, 37, X e XI, e 93, V e IX, do texto constitucional. (eDOC 9 – ID: 28342e05) 



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da referência de 95% do subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça para a fixação do subsídio de Auditor-Fiscal do Tesouro Estadual.



    Argumenta-se que o art. 93, V, da Constituição Federal, em momento nenhum, ampara a tese de que os aumentos dos magistrados estaduais devem ocorrer, automaticamente, a partir do reajuste dos subsídios dos Ministros do STF, tratando, apenas, do escalonamento a ser estabelecido, por lei específica, em nível federal e estadual, com a imposição de limites máximos e mínimos entre as carreiras, o que somente reforça a necessidade de lei aprovada e sancionada pelos estados da federação.



    Com base nisso, sustenta-se que o aumento automático do subsídio dos desembargadores provou o aumento do teto remuneratório estadual e, como consequência, o aumento escalonado de diversos servidores afetados pelo abate teto.



    Aduz-se, assim, ser indevido o pagamento das diferenças salariais concedido pelo Tribunal de origem.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a aplicação de novo teto constitucional é automática. Assim, reconheceu o direito do autor ao recebimento das diferenças salarias pretendidas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “14. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.752/2018, que reajustou o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a remuneração dos Desembargadores do Tribunal de Justiça foi alterada, de forma que, a partir de 1º de janeiro de 2019, estes passaram a receber como subsídio o valor de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    15. Com a referida alteração ocorreu, por conseguinte, a mudança no subteto remuneratório dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, o qual foi elevado para R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    16. No caso, a recorrente busca a devolução dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 2019 a junho de 2019, pois o desconto feito pela administração pública estaria em desconformidade com a nova disposição normativa. 



    17. Vê-se pelas fichas financeiras acostadas aos autos que o recorrido continuou realizando descontos nos vencimentos recebidos pela recorrente aplicando o chamado “REDUTOR ART 37/CF”, com base no subteto remuneratório anterior, não obstante o parâmetro de cálculo devesse ter sido alterado com a entrada em vigor do novo subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte.



    18. Posteriormente, após acordo firmado entre o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado e o Estado do Rio Grande do Norte, o cálculo foi atualizado. Entretanto, entre janeiro de 2019 até a efetivação da atualização, concluída em junho de 2019, ocorreram descontos referentes à rubrica “REDUTOR ART 37/CF”. Logo, os valores descontados de maneira equivocada, pela aplicação do subteto remuneratório anterior, ao invés do vigente a partir de janeiro de 2019, devem ser restituídos ao recorrente”. (eDOC 7 – ID: 3bc30544, p. 4-5)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Auditor fiscal. Teto remuneratório. Incidência. Subsídio de desembargador. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita”. (ARE 1418837 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.6.2023)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 576.336-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 81). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.280.671-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020) (grifo nosso)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. REMUNERAÇÃO AUDITOR FISCAL ESTADUAL. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1418177 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2023)  



    Destaco, ainda, que, o STF, no julgamento do RE-RG 576.336 (Tema 81), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.6.2008, rejeitou a repercussão geral da controvérsia relativa ao teto remuneratório dos servidores estaduais, por entender que a questão é restrita ao interesse regional e das partes. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes”. (RE 576336 RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 06.06.2008)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente